Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-44.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700627-44.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA, LEONARDO MAX SANTOS NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos, etc. Aguarde-se o escoamento do prazo conferido aos agravantes no ID 43083592. Somente após, na forma do determinado naquela oportunidade, vistas ao MP. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator